Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-56.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos etc.
Diante da certidão de juntada do Comprovante de Resgaste de Alvará Eletrônico: 682239-8/2021, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.
Intimem-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora